Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-22.2018.8.11.0021
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001105-22.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS – LEI MUNICIPAL DE ÁGUA BOA (LEI No.54/2011) – PREVISÃO LEGAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - TERÇO DE FÉRIAS – INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000, pacificou o entendimento de que o Estado de Mato Grosso deve pagar o abono de férias sobre os 45 dias e não apenas 30.

Tem-se que a Municipalidade deixou de cumprir a Lei Municipal n. 54/2011, ao usar como base de cálculo somente 30 (trinta) dias de férias e, enquanto aquela se encontrava vigente, ou seja até o ano de 2020, quando foi revogado o inciso I do art. 61 da Lei, pela posterior Lei complementar no 147/2020, e deve efetuar o pagamento do 1/3 (terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias do servidor, sempre sendo observada a prescrição quinquenal.

Quanto a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 das férias gozadas, conforme determinação da Lei no 4.506/64, há incidência do imposto de renda para os rendimentos obtidos pelo contribuinte, tributo este que recai sobre “rendas e proventos de qualquer natureza”, sendo assim o salário relativo ao terço constitucional é atribuído a base de cálculo para o IRRF, uma vez que o mesmo integra a remuneração do empregado e não é considerado como parcela indenizatória, sendo certo de que se incide sobre os valores oriundos da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município De Água Boa/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no. 1001105-22.2018.8.11.0021 proposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, para condenar a parte requerida ao pagamento de adicional de 1/3 (um terço), sobre o efetivo gozo de férias, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, aplicando-se posteriormente a taxa SELIC, na forma do art. 3o da EC no 113/2021, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o apelante alega O recesso escolar não se confunde com o período de férias, em razão de naquele o profissional da educação ficar à disposição da escola e ser aplicado a todos os professores ao mesmo tempo em razão das férias escolares dos alunos, já as férias propriamente ditas, se referem a direito individual do trabalhador adquirido após o período aquisitivo anual, aduz assim que, não se tratam de dois períodos de férias e sim um período de 30 dias referentes a férias individuais de cada professor e mais 15 dias de recesso em razão das férias escolares dos alunos, em que, no entanto, os professores ficam à disposição da escola, para reuniões, elaboração de aulas e demais atividades.

Assevera que a redação original da Lei Complementar Municipal no 054, de 25 de julho de 2011, trazia de modo equivocado as férias dos professores como a soma do período regular de férias (30 dias) acrescidos do período de recesso escolar (15 dias), razão pela qual se insurgiu a pretensão de usufruir 45 (quarenta e cinco) dias de férias e que a correção legislativa promovida na LC no 054/2011 veio a partir da reforma promovida pela Lei Complementar no 147, de 22 de maio de 2020, que trouxe o real e escorreito entendimento proposto pelo legislador municipal desde a confecção originária da norma.

Aduz que a interpretação dada pelo Juízo de 1o Grau à redação do art. 61, inciso I, da LC no 054/2011 (Estatuto dos Servidores da Educação do Município de Água Boa- MT) a tornaria nula de pleno direito, pois na sua origem não houve qualquer estimativa de impacto ou indicação de fonte de custeio para 1/3 de férias incidente sobre 45 dias.

Verbera, ainda, que eventualmente, caso este Ínclito Tribunal não compartilhe das teses acima expostas, necessário frisar que o valor, eventualmente devido aos professores da rede de educação municipal que trabalham em sala de aula, possui natureza salarial de modo que importam em aumento de capital para os profissionais, o que impõe a incidência do Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária sobre as verbas que vier a ser condenado o Município Requerido.

Sustenta que não há disposição constitucional ou municipal que vincule o pagamento de 1/3 a 45 dias, sendo assim, incabível exigir que o município prove a realização de algo não previsto em lei.

Por fim, requer provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença recorrida, retificando a condenação ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, concedendo tal benefício para incidência apenas nos 30 (trinta) dias de férias, conforme razões expostas (ID 155645152).

Por seu turno, o apelado apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos apresentados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (ID. 155645153).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 162291657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município De Água Boa/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no. 1001105-22.2018.8.11.0021 proposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, para condenar a parte requerida ao pagamento de adicional de 1/3 (um terço), sobre o efetivo gozo de férias, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, aplicando-se posteriormente a taxa SELIC, na forma do art. 3o da EC no 113/2021, observada a prescrição quinquenal.

O objeto da demanda cinge-se em saber se o apelado tem ou não direito de receber o terço constitucional da remuneração correspondente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, que goza o professor municipal, haja vista afirmar ter recebido esse adicional tão somente sobre 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em suma, que a Lei Municipal no. 054/2011 trazia de modo equivocado as férias dos professores como a soma do período regular de férias (30 dias) acrescidos do período de recesso escolar (15 dias), e que a a correção legislativa promovida na LC no 054/2011 veio a partir da reforma promovida pela Lei Complementar no 147, de 22 de maio de 2020, que trouxe o real e escorreito entendimento proposto pelo legislador municipal desde a confecção originária da norma.

Afirmando ainda que, frente a isso, a interpretação dada pelo Juízo de 1o Grau à redação do art. 61, inciso I, da LC no 054/2011 (Estatuto dos Servidores da Educação do Município de Água Boa- MT) a tornaria nula de pleno direito, pois na sua origem não houve qualquer estimativa de impacto ou indicação de fonte de custeio para 1/3 de férias incidente sobre 45 dias.

Pois bem.

Em que pese a exposição dos motivos do apelante, não lhe assiste razão, porque descabe discutir a hierarquia das normas municipais, mas verificar se há incompatibilidade entre elas.

Posto isso, para melhor compreensão, transcrevo em sequência hierárquica os dispositivos atinentes à matéria em questão:

Art. 61.
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para Professores, de acordo com o Calendário Escolar;

I - de 30 (trinta) dias para Professores, de acordo com o Calendário Escolar e 15(quinze) dias de recesso escolar preferencialmente no final do segundo bimestre do calendário escolar; (Redação dada pela Lei Complementar no
147
/2020)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias;

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

Da simples leitura do artigo 61, da Lei Municipal que menciona o direito a férias dos profissionais da educação, verifica-se que não existe incompatibilidade alguma com a Lei Orgânica posterior, como quer fazer acreditar o apelante.

Destarte, verifica-se que a lei infraconstitucional existia, com o fito de garantir aos professores municipais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Portanto, a legislação é cristalina e não abre lacunas à interpretação diversa, sendo evidente o direito do apelado.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000, pacificou o entendimento de que o Estado de Mato Grosso deve pagar o abono de férias sobre os 45 dias e não apenas 30.

Ao analisar casos semelhantes, esta Corte de Justiça decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL

DE FÉRIAS – PROFESSOR – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a lei municipal da carreira garante aos professores férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, deve ser considerada a totalidade do período para o cálculo do terço constitucional.

2. Entendimento em consonância com a tese jurídica fixada no julgamento do IRDR- Tema 4, por analogia, que assim estabeleceu: “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1001197-33.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Logo, tem-se que a Municipalidade deixou de cumprir a Lei Municipal n. 54/2011, ao usar como base de cálculo somente 30 (trinta) dias de férias e, enquanto aquela se encontrava vigente, ou seja até o ano de 2020, quando foi revogado o inciso I do art. 61 da Lei, pela posterior Lei complementar no 147/2020, e deve efetuar o pagamento do 1/3 (terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias do servidor, sempre sendo observada a prescrição quinquenal.

Por fim, quanto a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 das férias gozadas, conforme determinação da Lei no 4.506/64, há incidência do imposto de renda para os rendimentos obtidos pelo contribuinte, tributo este que recai sobre “rendas e proventos de qualquer natureza”, sendo assim o salário relativo ao terço constitucional é atribuído a base de cálculo para o IRRF, uma vez que o mesmo integra a remuneração do empregado e não é considerado como parcela indenizatória, sendo certo de que se incide tanto o imposto de renda como a contribuição social sobre os valores oriundos da condenação.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS - NATUREZA REMUNERATÓRIA - TEMA 881/STJ .

1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias usufruídas (Tema 881), que possui evidente natureza jurídica remuneratória, pois implica em acréscimo patrimonial decorrente da normal fruição de um direito essencialmente trabalhista, garantido constitucionalmente (art. 148 da CLT c/c art. 7o, XVII, da CF), e não de reparação de prejuízos (indenizatória).

2. É firme a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que a incidência de imposto de renda sobre terço de férias gozadas é infraconstitucional, não havendo ainda como aplicar julgados sobre “contribuição social” ao imposto de renda, por se tratarem de situações distintas (ARE 953448).

4. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 0045743-73.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Por essas razões, mantenho a sentença apelada, acrescentando apenas na parte dispositiva, que no valor da condenação referente as diferenças da remuneração de férias e adicional de 1/3, a serem pagas pelo apelante (valores apurados em liquidação de sentença), deverá incidir o imposto de renda e a contribuição social.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para que tenha incidência do imposto de renda e da contribuição social nos valores da condenação do Munícipio de Água Boa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023